Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-77.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025374-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELADO), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), Município de Rondonópolis/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELANTE), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA-
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO – AFASTADA –OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DIRECIONADA AO ESTADO DE MATO GROSSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO ADESIVO-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO

-

IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA
.

1.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “
latu sensu
”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

3.

Recurso interposto em segunda instância está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “
a quo”
, sendo vedado ao juízo “
ad quem
”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias não apreciadas no juízo de origem
.

4.

Inviável a pretensão de majoração dos honorários advocatícios pretendido, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS e
MILTON HENRIQUE ZIMPEL,

em face da r. sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Márcio Rogério Martins, na ação registrada sob o n.º 1025374-77.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido inicial e determinou ao ente público municipal que forneça
“
atendimento domiciliar –
Home Care
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta
”.

Em suas razões, o município recorrente alega que, já cumpriu com suas obrigações de fornecer o tratamento a parte apelada e,

que a responsabilidade dos municípios é sobre o fornecimento de medicamento e tratamento para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, bem como a concessão individualizada do pedido autoral afronta o princípio da reserva do possível. Por fim, pugna pela total improcedência do processo.

O apelante
MILTON HENRIQUE ZIMPEL

pugna pela majoração dos honorários advocatícios, devendo ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 306.000,00).

Contrarrazões do requerente MILTON HENRIQUE ZIMPEL, ID. 143574280.

Contrarrazões do MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, ID. 143574283.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento do recurso do Município de Rondonópolis e

des
provimento do recurso de Milton Henrique Zimpel
, conforme parecer (ID. 146073160),
in verbis
:

“(...) Milton Henrique Zimpel propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, com o objetivo de compelir os requeridos a disponibilizarem o serviço de Home Care (id. 143579209).

Após regular instrução do feito, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência, que foi concedida para “condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem a parte autora o atendimento domiciliar – Home Care, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta” (id. 143574263).

Além disso, a sentença condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do advogado da parte autora, no valor de R$ 1.000,00.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (id. 143574274), alegando que o serviço pleiteado é de alto custo, de modo que não deve ser obrigado a fornecê-lo.

Afirma que a prestação almejada é da incumbência do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo, portanto, o Município ser condenado a prestá-la.

Assevera que deve o magistrado, no mérito, definir o ente verdadeiramente responsável pelo pleito, ficando os demais obrigados apenas em caso de sua inércia.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida e julgando improcedentes os pedidos ventilados na inicial em relação ao Município de Rondonópolis.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 143574280, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, o Sr. Milton Henrique Zimpel interpôs recurso de apelação (id. 143574278), pleiteando, em síntese, a parcial reforma da sentença, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 306.000,00).

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Rondonópolis (id. 143574283), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos com vista.

É o necessário.

Recurso de apelação do Município de Rondonópolis

Compulsando os autos, verifica-se que a vertente ação foi promovida com o objetivo de ver restabelecida a saúde do apelado o qual, diagnosticado com Síndrome de Klinefelter, Diabetes Mellitus e quadro de acidente vascular encefálico isquêmico evoluindo com sequelas neurológica e motora, não possuindo condições financeiras de arcar com o tratamento necessário, buscou garantir o seu direito à saúde com o fornecimento de serviço de Home Care.

É certo que o enfermo tem direito à obtenção de tratamento necessário à preservação de sua saúde pelo tempo necessário fornecido pelo Estado, isto desde que não tenha condições financeiras para mantê-lo e que seja indicado pelo profissional médico que lhe assiste.

O ente estatal tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme ordem da Constituição Federal instrumentalizada em seu artigo 196.

Com relação à obrigação do Município de Rondonópolis, não obstante já tenha feito a ressalva sobre meu entendimento pessoal em diversos pareceres anteriores, de que o Município não teria obrigação no fornecimento de medicamentos e de tratamentos de alto custo, estava me dando temporariamente por vencido, em razão das reiteradas decisões desse Egrégio Tribunal sobre o tema, que se pronunciava pela responsabilidade solidária dos entes federados.

Entretanto, as mais recentes decisões desse Tribunal de Justiça vêm sendo modificadas, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, no sentido de determinar o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo fornecimento do procedimento/medicamento, senão vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal).

2 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo em demanda de saúde, por força da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em questão,
devendo, no entanto, ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação, ao Estado, por se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).

3 – Impertinente invocar o princípio da reserva do possível, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como o idoso, conforme se extrai no caso.

4 – Recurso não provido.

5 – Sentença retificada.

(N.U 1003017-91.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 793)
— OBERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de infarto agudo do miocárdio não especificado (CID 10 I21.9).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso do Município de Sinop provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 1005876-61.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Portanto, tratando-se de tratamento de alto custo, é necessário o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo seu fornecimento, que, no presente caso, é o Estado de Mato Grosso.

Logo, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação do Município de Rondonópolis.

Recurso do Sr. Milton Henrique Zimpel
:

Como visto, alega o apelante que os honorários do seu advogado não o remuneram adequadamente, devendo ser fixado no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 306.000,00).

Verifica-se juízo singular determinou a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC:

Art. 85, § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC). (Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

Desse modo, entendo que os honorários advocatícios foram estabelecidos dentro do patamar razoável (R$ 1.000,00), não devendo ser modificados.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recursos de Apelação em face da r. sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Márcio Rogério Martins, na ação registrada sob o n.º 1025374-77.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido inicial
, cuja
sentença foi, assim, lançada
:

“(...)
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
Milton Henrique Zimpel
, em desfavor do
Município de Rondonópolis
.

Aduz, em breve síntese, que o autor portador de Síndrome de Klinefelter (CID10 Q98. 0), de diabetes mellitus – CID-10-E11.9 – contraiu COVID-19, sendo internado em Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa deste Município (leito do SUS), onde veio a apresentar, em decorrência da COVID-19, quadro de acidente vascular encefálico isquêmico evoluindo com sequelas neurológica e motora – CID 10 I 69.4.

Ressaltou que a paciente encontra-se acamado, estando definitivamente incapacitado de exercer qualquer atividade devida suas condições atuais, necessitando de todo e qualquer suporte possível, necessitando de serviço de home care.

Afirma que avaliada pelo ERS pela Tabela ABEMID obteve um score de 13 pontos, se enquadrando em caso de média complexidade.

Todavia, após requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT, não obteve êxito.

Por fim, assevera que não possui condições de arcar com os custos do serviço de internação domiciliar (Home Care) diante seu alto custo.Partindo de tais premissas, pugna pela concessão do serviço de Home Care.Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual aduziu que contém ausência de documentação médica.

Diante disso, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (ID 73019745).

Os requeridos juntaram contestação (Ids. 75789002 e 75789003).

A parte autora impugnou às contestações no ID 77206333.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e de direito.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, não merece acolhimento.

Denota-se que a responsabilidade para o fornecimento de Home Care aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, forte no artigo 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência assim preleciona, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).”

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do serviço de
Home Care
.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Dessa forma, uma vez comprovado que o cidadão necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o fornecimento não seja de sua responsabilidade.

Destaco que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).

Aliás, é cediço que à parte autora é facultado optar por demandar em face de qualquer dos entes federativos, pois, como visto, é solidária a responsabilidade entre eles. Por esse motivo, o Município de Rondonópolis é responsável e legítimo para figurar no polo passivo.

Acerca do tema, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão.Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde.Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)”

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de tratamentos cirúrgicos,
Home Care
e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A propósito do tema, têm-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016)”

“(...) Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016)”

É cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

A partir dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, a parte autora se encontra acamada, estando totalmente dependente de terceiros para realizar as atividades mais simples do ser humano.

Com efeito, depreende-se do caso em tela que a parte autora sofre de sérias patologias, se encontrando inclusive acamado e necessitando de cuidados clínicos especiais, como home care.

Ainda, percebe-se que constam nos autos avaliação clínica feita pelos requeridos a enquadrando em Média Complexidade.

Além disso, no que diz respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de hipossuficiência acostada à inicial. Ademais, é sabido que os custos do serviço de
Home Care
não cabem no orçamento de qualquer família brasileira, tanto é assim, que o próprio Município de Rondonópolis, com mais de 230.000 habitantes alegou incapacidade de dispensar o serviço.

Com efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o atendimento de
Home Care
é compatível com as necessidades da autora, mormente por oferecer, além de acompanhamento médico, a assistência de profissionais da saúde como de enfermagem, fundamental para a sua recuperação.

Além disso, urge destacar que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde de uma cidadã que se encontra acamada e é dependente de terceiros para realizar os afazeres mais simples do cotidiano de um ser humano.

Logo, uma vez demonstrado que a autora necessita do serviço de
Home Care
pleiteado, por meio do qual serão fornecidos cuidados prestados por equipe multidisciplinar que auxiliem a evolução do seu quadro de saúde, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Com relação ao grau de complexidade do serviço a ser prestado, inicialmente, verifico que deve ser ofertado o pacote de média complexidade, diante as indicações médicas carreadas ao longo do feito.

O que não impossibilita a alteração do grau de complexidade do serviço a ser prestado, caso demonstrado acervo técnico probatório para tanto, visto que o direito ora concedido é para que os requeridos prestem serviço de
Home Care
na medida das necessidades da autora.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato e o Município de Rondonópolis a fornecerem a parte autora o atendimento domiciliar –
Home Care –
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deste modo,
RATIFICO
a tutela concedida em liminar
.

Não há custas, já que o requerido é isento, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4º, inciso I, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se (...)
”
.

O dispositivo final da sentença foi retificado, conforme se verifica do ID. 143574264,
in verbis
:

“Vistos etc.,

Analisando os autos, verifica-se que a sentença retro condenou também o Estado de Mato Grosso, ocorre que este não faz parte do polo passivo, havendo, portanto, erro material na referida sentença.

Deste modo,
CHAMO O FEITO À ORDEM
a fim de retificar parte da sentença proferida em ID. 79070004, passando a constar da seguinte maneira:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o
Município de Rondonópolis
a fornecerem a parte autora o atendimento domiciliar – Home Care –, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito “

Passo a análise do mérito recursal.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema n.º 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Atenta a questão posta, em que pese seja determinada a distribuição das responsabilidades das demandas entre Município, Estado e União, constata-se que a ação foi proposta somente contra o Ente Municipal, sendo que o ressarcimento nesses casos devem ser requeridos por meio de ação própria.

Outrossim, a pretensão de direcionamento da obrigação primeiramente para o Estado de Mato Grosso não foi objeto de análise pelo Juízo “
a quo
”
, posto que a questão sequer foi invocada perante esse, de forma que não cabe ao Juízo “
ad quem”
conhecer da questão de forma originária, sob pena de caracterização de supressão de instância.

Sobre o tema, jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO -MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
(N.U 1000063-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”. (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – MANUTENÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “[...] Se da decisão na origem não houve apreciação acerca de questões vertidas no agravo, não há como reconhecer como omisso o acórdão que deixou de enfrenta-las, porque cabe ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância.
[...]” (TJMT - N.U 1018098-38.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES). 2. Aclaratórios desprovidos. (N.U 1011115-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)”. (Destaquei).

No que tange à pretensa violação ao princípio da reserva do possível, suscitada pela parte apelante Município de
Rondonópolis
, MT, esta não deve servir como subterfúgio para negar o direito à saúde e a vida para quem precisa.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

DO RECURSO DE MILTON HENRIQUE ZIMPEL

Quanto ao pedido do Apelante MILTON HENRIQUE ZIMPEL, referente a majoração dos honorários advocatícios sob o argumento de que não foi levado em consideração, a correta aplicação do art. 20 do CPC, não prospera, haja vista que não preenchidos os requisitos para majoração do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRIMEIRO APELO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SEGUNDO APELO – DOAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CASAL – COMPROVAÇÃO PELA VIA DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO AUTORIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do artigo 20, § 4º da Lei n. 5.869/73 quando não houver condenação na sentença, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser excessivo ou aviltante. A doação realizada em benefício do casal permite a penhora do bem caso qualquer um dos cônjuges seja a parte executada. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda”. (Ap 20760/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 04/05/2016).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA/EXEQUENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DEVIDA – MAJORAÇÃO –MANTIDO NO PATAMAR FIXADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concordância da segunda Apelante com a liberação da penhora, não a exime do pagamento dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 26 do CPC, principalmente porque foi quem deu causa à oposição dos embargos. 2. Por outro lado, em relação ao quantum, entendo que o honorário advocatício fixado é razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho da causídica”. (Ap 151773/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014).

Inviável, portanto, a pretensão de majoração dos honorários.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023